Tribunal: TJMT
Processo: 0016816-21.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 46453/2019
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO – QUADRILHA QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADA EM COMARCA DISTINTA – CRIMES CONEXOS – COMPETÊNCIA ATRAÍDA A COMARCA DE CUIABÁ – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÕES PENAIS EM FASES DISTINTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
“Na pendência de ação penal, em fase já adiantada, envolvendo fatos conexos aos investigados em inquérito policial, em etapa ainda inicial, não se afigura apropriado o deslocamento da competência deste último. Do contrário, não haveria qualquer benefício em termos de celeridade e economia processual, segurança jurídica e conveniência da instrução criminal, critérios em empolgam o instituto da conexão... (CC 111.031/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 18/06/2010).”.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Turma:
Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos de ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) ou n. 16816-21.2018.811.0042 (código 524849), onde apura-se a prática dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor, supostamente praticado por Wilson Oliveira de Jesus e Marcia Luiz da Silva, bem como receptação cometido, em tese, por Amarildo Daniel Borges.
O juízo suscitado (5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande), acolhendo manifestação do Ministério Público (fls. 447/448), declinou da competência para processar e julgar a medida, por entender que os fatos apurados nestes autos guardariam conexão intersubjetiva por concurso com a ação penal n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222). Para isso, registrou que:
“(...) Assim, como bem destacado pela percuciente representante do Ministério Público (fl. 447/448), os fatos apurados neste feito mantêm conexão intersubjetiva por concurso, que ocorre quando várias pessoas cometem vários crimes, havendo vínculo subjetivo sobre elas, ainda que selam praticados em locais diversos.
Devo consignar, por oportuno, que o objetivo do instituto da conexão é evitar decisões conflitantes reunindo as ações para receberem julgamento conjunto.
Finalmente, considerando que a ação penal de n2 14283-31.811.0042 foi distribuída em data anterior (03/07/2014) e, ainda, que naquele procedimento a pena cominada é mais grave, nos termos do art. 78, inciso II, itens "a" e "b", a competência para processamento desta ação penal é da 7ª Vara Criminal da Capital, para onde deverá ser remetido, após as baixas e anotações necessárias...” (sic, fl. 449).

O Membro do Ministério Público atuante na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), reconheceu que, de fato, a presente ação penal n. 16816-21.2018.811.0042 (código 348289) é conexa com os autos da ação penal n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222), como relatado pela 5ª Promotoria de Justiça de Várzea Grande. Todavia, identificou que a conexão no presente caso seria prejudicial, uma vez que toda instrução criminal lá foi realizada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande e que a retirada dos autos deste juízo acarreta risco na decisão final e violaria o princípio da identidade física do Juiz, motivo pelo qual requereu o encaminhamento dos autos ao juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao trâmite processual.
Por sua vez, o Juízo suscitante, determinou a restituição dos autos ao juízo suscitado para continuidade da tramitação processual, ao considerar que “o verdadeiro prejuízo reside na reunião dos processos, já que a retirada da ação penal do Juiz Natural, que acompanhou toda instrução probatória acarreta risco na decisão final e viola o princípio da identidade física do Juiz (...)” - sic, fl. 455.
O juízo suscitado determinou o retorno dos autos à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pois caso julgasse, também, incompetente deveria ter suscitado o respectivo conflito negativo de competência (fl. 462).
Assim, o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá suscitou o conflito de jurisdição (fls. 465 a 466).
A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca Várzea Grande/MT para processar e julgar o presente feito (fls. 477 a 480).
É o que cumpre a relatar.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos de ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) ou n. 16816-21.2018.811.0042 (código 524849), onde apura-se a prática dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor, supostamente praticado por Wilson Oliveira de Jesus e Marcia Luiz da Silva, bem como receptação cometido, em tese, por Amarildo Daniel Borges.
Consta dos presentes autos que os acusados Wilson e Márcio, no mês de fevereiro de 2014, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, consistente em trocar a placa do veículo FOX 1.0, placa original OBD-9467, pela placa OBM-7409 (placa falsa), veículo este subtraído da vítima Ralfy Lino Ranzeti numa tentativa de latrocínio ocorrida um dia antes (15 de fevereiro de 2014). Por sua vez, o acusado Amarildo adquiriu o veículo FOX, placa OBM-7409 (placa falsa), de um indivíduo chamado R=Everaldo de Tal, sendo que sabia ser produto de crime.
A questão em análise cinge-se em elucidar se há ou não conexão entre os crimes tratados na ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) ou n. 16816-21.2018.811.0042 (código 524849), objeto do presente incidente, e a ação penal em curso perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222), de modo a firmar-se a competência para o processamento da primeira.
O Presentante do Ministério Público atuante na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em sua manifestação consignou que:
“... Compulsando os autos foi possível verificar que, de fato, a presente ação penal é conexa com os autos da Ação Penal sob Cód. 373222 – Operação Aquiles. Restou apurado, inclusive, que os crimes apurados na presente ação foram cometidos ao tempo em que a organização criminosa vinha sendo investigada, cujo fato, inclusive, restou captado nas interceptações telefônicas que se encontravam em curso...”

Assim, in casu, os crimes apurados em ambas ações penais (código 348289 e 373222), de fato, foram praticados em circunstâncias temporais e modus operandi semelhantes.
Emerge dos autos que Wilson Oliveira de Jesus e Marcio Luiz da Silva já estavam sendo investigados por, em tese, integrarem organização criminosa, a qual teria praticado vários crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor em datas semelhantes aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação apurados na ação penal (348289), objeto deste incidente.
Logo, atento aos elementos informativos dos autos, os delitos apurados na ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) apresentam-se conexos intersubjetivamente por concurso com os crimes investigados na ação penal n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222), que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O Código de Processo Penal, dispõe no artigo 76 que:
“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração...”

Convém verificar, na hipótese, se haveria conexão probatória, ou instrumental. Sobre seu conceito, confira-se o entendimento doutrinário:
"O vínculo é objetivo, dizendo-se, neste caso, que a conexão é conseqüencial ou causal, se a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. O vínculo é processual, determinando-se a conexão instrumental ou probatória" (Vicente Greco Filho, Manual de processo penal, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1997, p. 165).

A razão de ser desse instituto encontra-se na garantia de que infrações que nutrem uma certa relação de causa e efeito, interferindo uma nas outras, especialmente no que diz respeito ao material probatório, tenham um mesmo tratamento pelo órgão julgador, evitando-se, assim, soluções discrepantes. Este é o ensinamento de José Frederico Marques:
"Na conexão objetiva, as infrações ligadas entre si ou derivam da mesma causa, ou são engendradas uma pela outras. Para existir a conexão objetiva, não há necessidade de mais nada que a relação de causalidade, não se cogitando, por isso, de concomitância, pluralidade de agentes ou concerto prévio. Isso quer dizer que, nesse conjunto de fatos que se encadeiam uns aos outros, pelos elos da relação de causa e efeito, podem ser vários os autores, ou haver um só agente" (José Frederico Marques, Da competência em matéria penal, 1ª ed. revista, atualizada e complementada por José Renato Nalini e Ricardo Dip, Campinas, Editora Millennium, 2000, p. 368).

E ainda:
"É que a conexão, além de contribuir para a economia processual, evita decisões divergentes ou contraditórias, e, por possibilitar uma visão mais completa dos fatos e da causa, constitui fator de melhor aplicação jurisdicional do direito" (idem, p. 363).

Assim, existe liame instrumental, relação de causa e efeito, entre os delitos, o que autorizaria o reconhecimento da ocorrência da conexão intersubjetivamente por concurso com os crimes.
Entretanto, a ação penal n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222) – Operação Aquiles, que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, encontra-se em fase distinta da presente ação pena. Enquanto, essa está na fase de diligências (artigo 402 do Código de Processo Penal), aquela, que conta com 68 (sessenta e oito) réus, está na fase de memoriais defensivos, na iminência de ter prolatada sentença.
Portanto, eventual reunião dos processos pela conexão acarretará morosidade no andamento processual, especialmente se consideramos que as ações se encontram em fase distintas e uma delas possui 68 (sessenta e oito) acusados. Assim, a reunião dos processos pela conexão não trará benefícios para nenhuma das ações penais, ao contrário, é bem provável que gere prejuízos.
Desta forma, a denúncia que originou a ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) foi oferecida pelo representante do Ministério Público da Comarca de Várzea Grande, pela prática, em tese, de adulteração de sinal de veículo automotor e receptação (fato isolado) (fls. 3/8), a qual fora recebida pelo juízo da 5ª Vara Criminal daquela comarca. Em ato contínuo, a instrução probatória, qual seja, a inquirição de testemunhas e realização de interrogatórios dos réus, também foi toda realizada pelo juízo, motivo pelo qual o declínio de competência neste momento processual violaria o princípio do juiz natural.
Ademais, a ação penal n. 14283-31.2014.811.0042 (código 373222) em tramita perante à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui 68 (sessenta e oito) réus e está pendente de memoriais defensivos, na iminência de prolação de sentença, ao passo que a ação penal n. 14477-54.2014.811.0002 (código 348289) em andamento na 5º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande encontra-se em fase de diligências (art. 402 do CPP).
Demais disto, a regra matriz sobre o local onde deve ser o réu processado é aquele onde o crime se consumou, e, somente para se atender à celeridade e economia processual, à segurança jurídica e à conveniência da instrução criminal, que se reconhece a subsidiária regra da conexão.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EVASÃO DE DIVISAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. MARCHA ADIANTADA. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO EM FASE INICIAL. CONEXÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na pendência de ação penal, em fase já adiantada, envolvendo fatos conexos aos investigados em inquérito policial, em etapa ainda inicial, não se afigura apropriado o deslocamento da competência deste último. Do contrário, não haveria qualquer benefício em termos de celeridade e economia processual, segurança jurídica e conveniência da instrução criminal, critérios em empolgam o instituto da conexão.
2. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 6A VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, suscitado.” (CC 111.031/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 18/06/2010).

Assim, considerando que as condutas atribuídas aos acusados são diversas e que os feitos se encontram em fases distintas de instrução, pode-se compreender conveniente a separação dos processos, ressaltando, ainda, o fato de que eventual continuidade delitiva poderá ser avaliada pelo juízo da execução.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT competente para processar e julgar os autos 14477-54.2014.811.0002 (código 348289).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (3º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (5º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR